Tribunal: TJES
Processo: 5032701-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032701-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FAUSTA SIMONELI BARBOSA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5032701-18.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FAUSTA SIMONELI BARBOSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 16350862. O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de preparo. Prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A sentença combatida reconheceu o direito da recorrida à isenção do IRPF,
julgando parcialmente procedente a ação
, com o seguinte dispositivo:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para que o IPAJM DECLARE a isenção de imposto de renda em definitivo e para CONDENAR o requerido Estado do Espírito Santo a restituir os valores indevidamente descontados, a título de IRRF, de tais proventos, a partir de 21/05/2012 até o momento da suspensão dos descontos, desconsiderado o período prescrito, ou seja, antes de 08/08/2019. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 16350871 pretendendo a reforma da sentença. Postula pela correção da aplicação de taxas de correção e juros na condenação, em observância ao art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ.

A recorrida apresentou contrarrazões no id 16350875, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Decido
.

Ao analisar os autos, percebo que assiste razão ao recorrente
. Nas condenações da Fazenda Pública a promover repetição de indébito tributário, os juros de mora só podem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme previsão expressa do art. 167, p. único, do CTN e entendimento pacificado na Súmula 188 do STJ:

“Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único.
A restituição vence juros não capitalizáveis,
a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva
que a determinar
”

Súmula 188 – STJ: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Embora o art. 3º da EC n. 113/2021 preveja aplicação da taxa SELIC nas condenações da fazenda, entendo que, no caso específico de repetição do indébito, a taxa só pode incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Caso contrário, haveria incidência de juros antes desse marco, negando-se vigência ao art. 167, p. único, do CTN.

Portanto,
é o caso de acolher as razões do Recurso movido, para determinar que seja excluída a taxa de juros antes do trânsito em julgado. Dessa forma, os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos de correção monetária pela TR a partir do ajuizamento da ação
(taxa fixada pelo Juízo sentenciante e não impugnada em recurso)
até o trânsito em julgado
.
A contar do trânsito em julgado, deverá incidir tão somente a taxa Selic
, que já abrange juros e correção monetária, conforme EC 113/2021.

Por todo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença nos termos acima expostos, mantidos os demais termos do julgamento.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)